Tribunal: TJES
Processo: 0004645-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004645-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LINCOLN MATTOS DE ANDRADE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LINCOLN MATTOS DE ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva no bojo do APFD nº 0001411-04.2022.8.08.0004.

Os impetrantes alegam, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante pelo uso indevido de algemas no momento da prisão, em violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 11, bem como pelo fato de que o paciente ficou incomunicável durante horas.

Sustentam, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além disso, não existem indícios mínimos de autoria delitiva.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva ou, em caráter subsidiário, a revogação da prisão com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Decisão de ID nº 3973533, do e. Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4087774).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4180785), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
LINCOLN MATTOS DE ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva no bojo do APFD nº 0001411-04.2022.8.08.0004.

Os impetrantes alegam, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante pelo uso indevido de algemas no momento da prisão, em violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 11, bem como pelo fato de que o paciente ficou incomunicável durante horas.

Sustentam, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além disso, não existem indícios mínimos de autoria delitiva.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva ou, em caráter subsidiário, a revogação da prisão com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Inicialmente, registro que
“
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
”
(STJ, HC 473.431/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No caso, os impetrantes se limitaram a colacionar a decisão proferida em audiência de custódia, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID nº 3973532) e documentos pessoais do paciente, deixando de juntar os documentos decorrentes do auto de prisão em flagrante,
deixando de juntar os documentos decorrentes do auto de prisão em flagrante, os quais reputo necessários para análise do
writ
, uma vez que as razões invocadas dependem do confronto das circunstâncias fático-jurídicas levadas ao conhecimento da autoridade.

De toda sorte, consta dos autos que o paciente e outro indivíduo foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a decisão proferida em audiência de custódia que:

Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações no sentido de que o indivíduo conhecido como Lincoln Mattos de Andrade Victor seria o chefe do tráfico de drogas e armas do bairro Jerusalém e estaria escondendo grandes quantidades de drogas no fundo de uma fábrica de blocos e de uma construção. Os militares receberam informações do CIODES narrando que LINCOLN estaria juntamente com CLEITON desenterrando parte da droga nos fundos do local indicado, razão pela qual prosseguiram àquele local, e visualizaram os dois autuados conversando e LINCOLN entregando um invólucro a CLEITON, tendo ambos se evadido ao perceber a presença policial. Realizada a abordagem, com CLEITON foi encontrado um papelote grande de cocaína, tendo este informado aos militares que o papelote lhe renderia aproximadamente 40 pinos, que tinha pago o valor de R$1.000,00 pela carga e que venderia cada pino a R$25,00. Em buscas no local foi encontrada uma sacola contendo aproximadamente 50 pinos de cocaína vazios.

Efetuada a prisão em flagrante, esta foi convertida em preventiva sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa e para evitar reiteração delitiva.

Com efeito, em relação a alegada nulidade da prisão em flagrante pela utilização de algemas, saliento, novamente, que os impetrantes não colacionaram o auto de prisão em flagrante, de modo que não é possível analisar as razões invocadas pela autoridade policial para utilização das algemas no caso.

Não obstante, na esteira do assentado no ato coator, parece-me que o emprego das algemas se revelou legítimo, diante dos relatos dos policiais militares que os acusados tentaram empreender fuga ao perceberem a presença dos agentes, de modo que tal hipótese se amolda no permissivo contido no art. 2º
1
do Decreto nº 8.858/2016.

Quanto a alegada incomunicabilidade do paciente, repita-se, não há elementos nos autos que possam atestar tal alegação, no entanto, a autoridade indigitada coatora consignou que o paciente teve acesso reservado ao seu advogado antes da realização da audiência de custódia, não havendo que se falar em eventual nulidade.

No tocante a suposta ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste aos impetrantes, vejamos:

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, este se encontra corroborado pelos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APFD, o qual sequer fora juntado aos autos.

Em que pese a alegação de negativa de autoria, além de os impetrantes não terem sequer juntado as declarações proferidas pelo coato em sede policial, pontuo que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Já no que concerne ao
periculum libertatis
, este se encontra demonstrado ante a necessidade de garantia da ordem pública, posto que o acusado responde a quatro ações penais, pela prática, em tese, de homicídio e é reincidente, ostentado condenação anterior transitada em julgado pela prática de homicídio.

Nesse ponto, sabe-se que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Em arremate, se mostra “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante
”. (AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Isso posto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como
voto
.

1
Art. 2º É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
ILÍCITO
DE ENTORPECENTES.
UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECEIO DE FUGA. INCOMUNICABILIDADE DO PRESO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CORRETA INSTRUÇÃO DO
WRIT
. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste nulidade da prisão em flagrante pelo fato de terem sido utilizadas algemas, eis que a utilização se revelou legítima, diante dos relatos dos policiais militares que os acusados tentaram empreender fuga ao perceberem a presença dos agentes, de modo que tal hipótese se amolda no permissivo contido no art. 2º do Decreto nº 8.858/2016.

2. Não há elementos nos autos que permitem atestar a alegação de que o paciente ficou incomunicável, no entanto, têm-se que o paciente teve acesso reservado ao seu advogado antes da realização da audiência de custódia, não havendo que se falar em eventual nulidade.

3. Sabe-se que
“
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
”
(STJ, HC 473.431/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

4. A alegação de negativa de autoria fora feita sem a juntada de quaisquer documentos que corroborem os argumentos, de toda sorte, têm-se que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

5. O
periculum libertatis
se encontra demonstrado ante a necessidade de garantia da ordem pública, posto que o acusado responde a quatro ações penais, pela prática, em tese, de homicídio e é reincidente, ostentado condenação anterior pela prática de homicídio.

6. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

7. Mostra-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante
”. (AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

8. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.